Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718677-96.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LEVY GUIMARAES ALVES, LAURO RODRIGUES DE MORAES REGO JÚNIOR RECORRIDA: JÚLIA PERA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO. FIADORA. AÇÃO DE REGRESSO. REMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção da obrigação pela remissão de depende da conjunção de três requisitos: (i) ânimo da parte do credor de perdoar a dívida; (ii) aceitação do perdão por parte do devedor; (iii) ausência de prejuízo a terceiro. 2. Se a alegada remissão se dá em troca de vantagens que o devedor lhe concede, não se caracteriza remissão, mas outro instituto como, por exemplo, a transação, visto haver concessões mútuas e recíprocas, ou outro ato de disposição de direito, ou, ainda, a incidência de outro instituto jurídico, que não implicarão a figura de um meio indireto de pagamento. É inquestionável a possibilidade de disposição do crédito litigioso em troca de vantagem, no entanto, não se trata do instituto jurídico da remissão. 3. Não se vislumbra a configuração do instituto da remissão, eis que, conforme se observa nos autos, a intenção principal da Autora, ora Apelada, foi desde o início, ser liberada do encargo de fiadora, no contrato de aluguel firmado pelos Apelantes. 4. Para que haja remissão nos termos do art. 385 do Código Civil, é preciso que o remitente declare de forma inequívoca a dispensa da obrigação. Assim, inexistindo manifestação inequívoca da vontade da Autora de perdoar a dívida, não se encontra caracterizado o fato extintivo do seu direito de regresso. 5. Nos termos do art. 831 do Código Civil, “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”. 6. Ausentes nos autos qualquer documento que possa elidir a conclusão do Juízo sentenciante, de que inexistiu manifestação inequívoca da vontade da Autora de perdoar a dívida, não se encontra caracterizado o fato extintivo do seu direito de regresso em relação aos Apelantes. 7. Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 385 do Código Civil, sustentando que restou clara e inequívoca a declaração de vontade da recorrida que efetuou o pagamento da dívida condominial, na qualidade de fiadora dos recorrentes, razão pela qual, com a remissão, automaticamente ocorre o perdão do débito e a impossibilidade de ajuizamento de ação de regresso. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LAURO RODRIGUES DE MORAES RÊGO JÚNIOR, OAB/DF 68.637, e PEDRO HENRIQUE BERQUÓ ANDRADE, OAB/DF 52.719 (ID 42931768). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, não se se vislumbra a configuração do instituto da remissão, eis que, conforme se observa nos autos, a intenção principal da Autora, ora Apelada, foi, desde o início, ser liberada do encargo de fiadora, no contrato de aluguel firmado pelos Apelantes. Além disso, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, não se extrai das mensagens juntadas aos autos, um consenso final sobre a situação, apenas percebe-se que a Autora estava bastante insatisfeita com a situação do inadimplemento e até sugeriu o perdão da dívida como forma de desonerar-se imediatamente do encargo. Todavia, para que haja remissão nos termos do art. 385 do Código Civil, é preciso que o remitente declare de forma inequívoca a dispensa da obrigação. Assim, inexistindo manifestação inequívoca da vontade da Autora de perdoar a dívida, não se encontra caracterizado o fato extintivo do seu direito de regresso” (ID 41681125). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LAURO RODRIGUES DE MORAES RÊGO JÚNIOR, OAB/DF 68.637, e PEDRO HENRIQUE BERQUÓ ANDRADE, OAB/DF 52.719 (ID 42931768). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025